Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-31.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inatendível – O d. defensor, por ocasião da defesa preliminar, arrolou uma testemunha, a qual compareceu na data designada para sua oitiva. Contudo, por ocasião do ato, entendeu a defesa que poderia substituir a testemunha presente ao ato por outra que levou para ser ouvida em audiência de instrução. A

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inatendível – O d. defensor, por ocasião da defesa preliminar, arrolou uma testemunha, a qual compareceu na data designada para sua oitiva. Contudo, por ocasião do ato, entendeu a defesa que poderia substituir a testemunha presente ao ato por outra que levou para ser ouvida em audiência de instrução. A substituição de testemunhas somente é possível em casos específicos, como a não localização, falecimento ou doença que impossibilite o depoimento da testemunha, e não ao mero interesse da parte, até para preservar o contraditório – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos guardas municipais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida condenação. Pena-base reduzida. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos. Substituição da sanção imposta por penas restritivas de direitos – Inviável - Os requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.